Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-03.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. PARCELAMENTO INDEVIDO E COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) condenar a instituição financeira requerida ao pagamento das quantias de R$ 70,14 e R$ 20,42, bem como do valor de R$ 49,90 referente ao serviço de seguro, e (b) declarar inexigíveis os parcelamentos no cartão de crédito do requerente e o serviço de seguro cobrado na fatura com vencimento em 10/1/2023. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de danos morais indenizáveis.
2. Fatos relevantes. O recorrente relata que, em novembro de 2023 e em março de 2024, a instituição financeira recorrida realizou dois parcelamentos de faturas do cartão de crédito consignado que possui junto ao banco, sem que tenha havido solicitação e com a incidência de juros. Ademais, em janeiro de 2023 foi realizada a cobrança de R$ 49,90 referente à contratação de seguro igualmente não solicitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: verificar a existência de danos morais indenizáveis em razão dos parcelamentos indevidos e cobrança de serviço não contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do exame da narrativa fática, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos ao recorrente, estes não ultrapassaram a esfera da normalidade e, ademais, não foram demonstrados concretamente nos autos. No caso, uma vez que não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, cabia ao recorrente demonstrar, por exemplo, que as ações do recorrido lhe causaram significativo abalo financeiro ou o efetivo dispêndio excessivo de tempo para a resolução da demanda, por meio da apresentação de protocolos ou documentos que comprovem a realização de ligações, não sendo suficiente a alegação genérica da ocorrência de danos extrapatrimoniais.
5. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
7. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004.